Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. ATO PRATICADO POR DELEGADO DE POLÍCIA EM AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. JUÍZO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. Em que pese a LOJDF dispor em seu art. 26, inciso III que compete à Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada, o dispositivo legal refere-se àqueles praticados pelo ente administrativo no exercício de atividade eminentemente administrativa.

2. Se, de acordo com o apelante, a decisão que impôs restrição administrativa no veículo de sua propriedade teria sido emanada de delegada da PCDF em inquérito policial, isto é, no exercício da sua atividade-fim, competente o Juízo criminal perante o qual tramita o respectivo IP. Precedente do TJDFT. Preliminar de nulidade absoluta por incompetência do Juízo rejeitada.

3. Admissibilidade do mandado de segurança exige demonstração do alegado direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída. Assim, se o impetrante não instruiu satisfatoriamente a inicial, e se em mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, sem reparo a sentença pela qual definido que “considerada a insuficiência probatória, concluo pela inexistência de direito líquido e certo do impetrante e DENEGO a segurança”

4. “1. Mostra-se acertada a decisão do Juízo Criminal que indefere a petição inicial de Mandado de Segurança quando o alegado direito líquido e certo do impetrante, ora recorrente, o qual deve ser comprovado de plano por prova documental, porquanto inadmissível dilação probatória no rito especial do remédio constitucional, não restou suficientemente demonstrado. [ ] 4. Apelo conhecido e não provido.” (Acórdão 1064339, 20171310029295APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 111/126)”.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida.